Tribunal: CARF
Processo: 16682.720403/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO FACULTATIVA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A produção de prova pericial no processo administrativo fiscal possui natureza facultativa, sendo cabível quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes para a formação do juízo de convencimento. A sua não realização, quando existente acervo probatório robusto e suficiente, não configura afronta ao princípio da verdade material, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e da jurisprudência consolidada deste Conselho.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma clara e documentalmente comprovada, o direito creditório pleiteado nos pedidos de compensação ou restituição de contribuições no regime da não cumulatividade. A ausência de elementos suficientes e seguros acerca da natureza, finalidade e vinculação dos bens ou serviços ao processo produtivo impede o reconhecimento do crédito tributário.
CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP No 1.221.170/PR. APLICAÇÃO NO REGIME NÃO CUMULATIVO.
Para fins de creditamento no regime da não cumulatividade da contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, o conceito de insumo deve ser interpretado à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR. A verificação da possibilidade de aproveitamento do crédito exige análise fático-probatória da função do bem ou serviço no processo produtivo ou na prestação de serviços.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ETAPAS FERROVIA E PORTO. SÚMULA CARF 232. IMPOSSIBILIDADE
Não se enquadram no conceito de processo produtivo, para fins de apuração de créditos no regime da não cumulatividade, as etapas de transporte para estocagem e envio ao porto. Tais atividades, por não representarem fases de transformação do bem, mas sim de escoamento logístico da produção, não geram direito ao crédito. O processo produtivo considera-se encerrado com o beneficiamento final do minério.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep está condicionado à retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, a exemplo do DACON e da DCTF, a fim de possibilitar o controle fiscal e evitar a duplicidade na apropriação. A ausência de retificação impede o reconhecimento do direito creditório, conforme reiterada jurisprudência deste Conselho.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NO PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito por expressa previsão legal.
CRÉDITO. INSUMOS UTILIZADOS NA EXTRAÇÃO MINERAL. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, CORREIAS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO.
São passíveis de crédito, no regime da não cumulatividade, os combustíveis, lubrificantes, correias transportadoras, peças de reposição e serviços de manutenção de veículos e máquinas empregados nas etapas do processo produtivo que compreendem desde a extração do minério até seu beneficiamento final, excluídas as fases posteriores, como o transporte para estocagem, a estocagem propriamente dita e o envio ao porto.
CRÉDITO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS LOGÍSTICOS APÓS O BENEFICIAMENTO FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços prestados após o beneficiamento final do minério, tais como transporte ferroviário, armazenagem, capatazia, rebocagem e demais serviços portuários, não integram o processo produtivo, mas compõem a etapa de escoamento da produção.
CRÉDITO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
São passíveis de crédito, no regime da não cumulatividade, os serviços comprovadamente essenciais às etapas do processo produtivo, da extração ao beneficiamento final do minério. Incluem-se nesse escopo: estudos técnicos, prospecções, pesquisas, terraplanagem, sondagem, levantamento topográfico, recuperação ambiental, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços com guindastes e telecomunicações, desde que demonstrada sua aplicação direta nas operações industriais.
CRÉDITO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE. VEÍCULOS DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.Admite-se o creditamento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade, em relação aos gastos com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, desde que demonstrada sua utilização nas atividades produtivas da empresa, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.637/2002. Não se aplica o mesmo tratamento ao aluguel de veículos de transporte de carga ou de passageiros, vedado conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 190.
CRÉDITO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E TRABALHADORES. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO.
No regime da não cumulatividade, é admitido o creditamento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente aos gastos com transporte de matéria-prima, insumos, produtos em elaboração ou trabalhadores, quando contratados de pessoa jurídica e diretamente vinculados às etapas do processo produtivo. A essencialidade e a relevância desses serviços para a continuidade da atividade de lavra e beneficiamento, especialmente em áreas remotas, autorizam sua qualificação como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002.
DESPESAS COM FRETES SOBRE PRODUTOS ACABADOS OU ENTRE ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF 217. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A legislação de regência estabelece de forma taxativa as hipóteses de creditamento. Não há amparo legal para o aproveitamento de créditos relativos a fretes sobre transporte de produtos prontos, entre filiais ou em operações não vinculadas à aquisição de insumos ou à realização de receita tributada. Súmula CARF no 217.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720403/2012-29
ACÓRDÃO
3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO FACULTATIVA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL
A produção de prova pericial no processo administrativo fiscal possui
natureza facultativa, sendo cabível quando os elementos constantes dos
autos forem insuficientes para a formação do juízo de convencimento. A
sua não realização, quando existente acervo probatório robusto e
suficiente, não configura afronta ao princípio da verdade material, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e da jurisprudência
consolidada deste Conselho.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma clara e
documentalmente comprovada, o direito creditório pleiteado nos pedidos
de compensação ou restituição de contribuições no regime da não
cumulatividade. A ausência de elementos suficientes e seguros acerca da
natureza, finalidade e vinculação dos bens ou serviços ao processo
produtivo impede o reconhecimento do crédito tributário.
CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP No
1.221.170/PR. APLICAÇÃO NO REGIME NÃO CUMULATIVO.
Para fins de creditamento no regime da não cumulatividade da
contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, o conceito de insumo deve ser
interpretado à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR. A
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
2
verificação da possibilidade de aproveitamento do crédito exige análise
fático-probatória da função do bem ou serviço no processo produtivo ou
na prestação de serviços.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ETAPAS
FERROVIA E PORTO. SÚMULA CARF 232. IMPOSSIBILIDADE
Não se enquadram no conceito de processo produtivo, para fins de
apuração de créditos no regime da não cumulatividade, as etapas de
transporte para estocagem e envio ao porto. Tais atividades, por não
representarem fases de transformação do bem, mas sim de escoamento
logístico da produção, não geram direito ao crédito. O processo produtivo
considera-se encerrado com o beneficiamento final do minério.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep está
condicionado
à
retificação
das
declarações
e
demonstrativos
correspondentes, a exemplo do DACON e da DCTF, a fim de possibilitar o
controle fiscal e evitar a duplicidade na apropriação. A ausência de
retificação impede o reconhecimento do direito creditório, conforme
reiterada jurisprudência deste Conselho.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NO PROCESSO
PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços,
tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito
por expressa previsão legal.
CRÉDITO. INSUMOS UTILIZADOS NA EXTRAÇÃO MINERAL. COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES, CORREIAS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO.
São passíveis de crédito, no regime da não cumulatividade, os
combustíveis, lubrificantes, correias transportadoras, peças de reposição e
serviços de manutenção de veículos e máquinas empregados nas etapas do
processo produtivo que compreendem desde a extração do minério até
seu beneficiamento final, excluídas as fases posteriores, como o transporte
para estocagem, a estocagem propriamente dita e o envio ao porto.
CRÉDITO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS LOGÍSTICOS APÓS
O BENEFICIAMENTO FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
3
Serviços prestados após o beneficiamento final do minério, tais como
transporte ferroviário, armazenagem, capatazia, rebocagem e demais
serviços portuários, não integram o processo produtivo, mas compõem a
etapa de escoamento da produção.
CRÉDITO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS ESSENCIAIS AO
PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
São passíveis de crédito, no regime da não cumulatividade, os serviços
comprovadamente essenciais às etapas do processo produtivo, da extração
ao beneficiamento final do minério. Incluem-se nesse escopo: estudos
técnicos, prospecções, pesquisas, terraplanagem, sondagem, levantamento
topográfico, recuperação ambiental, manutenção de máquinas e
equipamentos, serviços com guindastes e telecomunicações, desde que
demonstrada sua aplicação direta nas operações industriais.
CRÉDITO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE BENS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE. VEÍCULOS DE TRANSPORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Admite-se o creditamento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no
regime da não cumulatividade, em relação aos gastos com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, desde que demonstrada sua utilização
nas atividades produtivas da empresa, nos termos do art. 3o, inciso IV, da
Lei no 10.637/2002. Não se aplica o mesmo tratamento ao aluguel de
veículos de transporte de carga ou de passageiros, vedado conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 190.
CRÉDITO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRANSPORTE DE MATÉRIA-
PRIMA, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E TRABALHADORES. POSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO.
No regime da não cumulatividade, é admitido o creditamento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente aos gastos com
transporte de matéria-prima, insumos, produtos em elaboração ou
trabalhadores, quando contratados de pessoa jurídica e diretamente
vinculados às etapas do processo produtivo. A essencialidade e a
relevância desses serviços para a continuidade da atividade de lavra e
beneficiamento, especialmente em áreas remotas, autorizam sua
qualificação como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002.
DESPESAS COM FRETES SOBRE PRODUTOS ACABADOS OU ENTRE
ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF 217.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
4
A legislação de regência estabelece de forma taxativa as hipóteses de
creditamento. Não há amparo legal para o aproveitamento de créditos
relativos a fretes sobre transporte de produtos prontos, entre filiais ou em
operações não vinculadas à aquisição de insumos ou à realização de receita
tributada. Súmula CARF no 217.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para afastar as glosas efetuadas pela autoridade
fiscal em relação a (i.1) serviços vinculados diretamente ao processo produtivo, compreendidos
entre a extração e o beneficiamento final do minério, tais como: estudos técnicos, prospecções e
pesquisas, (i.2) serviços de terraplanagem, sondagem e levantamento topográfico, (i.3) serviços de
recuperação ambiental exigidos por norma legal, (i.4) serviços com guindastes e de manutenção
de máquinas e equipamentos diretamente utilizados na extração e beneficiamento, (i.5) serviços
de telecomunicações, (i.6) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoas
jurídicas e utilizados nas atividades da empresa, e (i.7) transporte de matéria-prima, insumos,
produtos intermediários, em elaboração ou inacabados, bem como o transporte de trabalhadores
para os locais onde se desenvolvem as atividades de lavra e beneficiamento; e, (ii) por voto de
qualidade, por manter as glosas de créditos em relação a (ii.1) serviços de manutenção de
equipamentos da etapa ferroviária/portuária, (ii.2) combustíveis e (ii.3) armazenagem/estocagem
no porto, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e
Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam tais glosas.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
5
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada por este Colegiado, por meio da
Resolução no 3201-003,334, de 27 de setembro de 2022, com o objetivo de se obter informações
adicionais que pudessem subsidiar a decisão deste Conselho, nos termos do seguinte dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte: (i) a
Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento
do seu processo produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a
essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à tomada de créditos,
tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo
e nos demais documentos constantes dos autos e tendo-se em conta o atual
entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo
Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo e (iii) após
cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê, deverão os
presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
A controvérsia diz respeito a pedido de ressarcimento de crédito da contribuição
para o PIS, apurada no regime não cumulativo, relativo a operações de exportação realizadas no
4o trimestre de 2009, no valor de R$ 29.228.180,05, acompanhado das respectivas Declarações de
Compensação (DComp).
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ/FNS
julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário perante este Colegiado, com vistas à sua reforma e, para tanto, reapresenta os
fundamentos expostos em sua manifestação de inconformidade.
Por refletir adequadamente os elementos fáticos já analisados, adoto, com os
devidos acréscimos e atualizações, o relatório anteriormente elaborado por este Colegiado, que
transcrevo a seguir:
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 730 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SC de fls. 697 que decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 514, nos moldes
do Despacho Decisório de fls. 506 e seguintes.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
6
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação
dos fatos e trâmite dos autos:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, PER n.o
06932.39444.161211.1.1.087070, de crédito da contribuição para o PIS,
não cumulativa exportação, referente ao 4o trimestre de 2009, no valor
de R$ 29.228.180,05, e Dcomp relacionadas.
Em conformidade com o Parecer Demac/RJO n.o 170/2013, o Despacho
Decisório
deferiu
parcialmente
o
pedido
de
ressarcimento,
reconhecendo o direito creditório, no valor de R$ 14.236.210,28;
homologou
as
Dcomp
n.o
07822.70329.240212.1.3.080218
e
21940.73254.270912.1.3.086859; homologou parcialmente a Dcomp n.o
37495.20517.270912.1.3.080171;
não
homologou
a
Dcomp
n.o
14357.33553.111012.1.3.083547.
Da ação fiscal conforme o Parecer Demac/RJO, a fim de instruir a análise
do presente pedido de ressarcimento, bem como dos pedidos de
ressarcimentos de PIS/Cofins exportação referentes aos trimestres dos
anos de 2008 a 2010, foi dado início a ação fiscal, em 26/04/2012.
A contribuinte, em resumo, foi intimada a:
− Descrever o seu processo produtivo, identificando neste os bens e os
serviços utilizados como insumos; − Apresentar planilha com os
Percentuais de Rateio utilizados em cada mês dos anos de 2008 a 2010
para determinar os créditos referentes ao Mercado Interno e às
Exportações, bem como as correspondentes memórias de cálculo que
determinaram os referidos percentuais; − Apresentar Memórias de
Cálculo trimestrais referentes a cada linha das fichas de apuração de
créditos informados nos Dacon que serviram de base para os Pedidos de
Ressarcimento
em
análise.
As
informações
solicitadas
foram
apresentadas por intermédio de arquivos digitais referentes às planilhas
eletrônicas com os percentuais de rateio e às memórias de cálculo
anuais correspondentes a cada linha das fichas de apuração do PIS e da
Cofins não cumulativos informados em DACON.
O procedimento realizado para se conhecer a metodologia de apuração
de créditos de PIS e de Cofins utilizada pela empresa foi realizado por
intermédio de reuniões e intimações entre auditores fiscais e
representantes da empresa, resultando no Manual de Tomada de
Créditos elaborado pela Gerência de Planejamento e Controle da Vale
S/A.
A análise inicial da documentação apresentada demonstrou a
necessidade de mais dados, os quais foram solicitados para a
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
7
contribuinte por intermédio do Termo de Intimação n.o I, através do
qual que foi pedido à empresa:
1. No tocante aos créditos de bens para revenda apurados no ano
calendário de 2008, explicações do motivo pelo qual o montante de
aquisições de serviços de transporte, CFOP 1352, corresponde a mais de
77% dos créditos apurados a título de revenda de mercadorias; 2.
Apresentação de determinadas cópias de notas fiscais relativas aos
créditos de bens para revenda; 3. Apresentação de planilha eletrônica,
na qual constassem as aquisições de bens e materiais de uso e consumo;
4. Quanto aos créditos de serviços utilizados como insumo,
apresentação de planilha com a descrição do correspondente
serviço/item, como efetuado nas outras planilhas apresentadas.
Através da Intimação II, a fiscalizada foi intimada a apresentar: 1)
planilha especificando despesas de armazenagem e frete na operação
de venda; 2) ajuste da planilha referente aos créditos de serviços
utilizados como insumo; e 3) notas fiscais relativas a despesas de
contraprestação de arrendamento mercantil.
Em 05/09/2012, foi elaborado o Termo de Intimação III visando
principalmente solicitar à VALE S/A a apresentação de arquivos digitais
referentes aos registros contábeis, documentos fiscais e auxiliares.
As solicitações do Fisco foram atendidas pela fiscalizada.
Da análise fiscal
Dos valores informados em Dacon a título de Bens Utilizados como
Insumos, foram glosados os valores dos produtos adquiridos para uso e
consumo. No conjunto de dados acostados aos autos pela empresa para
lastrear os créditos relativos às aquisições de Bens Utilizados como
Insumos, foi utilizado o CFOP para verificar a destinação que a
interessada deu as referidas mercadorias. Em relação a tal conjunto de
dados a autoridade fiscal relata que: i) as planilhas juntas consolidam
mais de 900 mil registros; ii) grande parte da descrição dos produtos é
codificada ou insuficiente para identificação de sua utilização; iii) no
referido período a empresa utilizou mais de 88.000 (oitenta e oito mil)
descrições diferentes; iv) a contribuinte informou o Código Fiscal de
Operações e Prestações CFOP, mas não informou a Nomenclatura
Comum do Mercosul NCM vinculadas às aquisições, seja nas planilhas
entregues à Fiscalização, seja nos arquivos digitais transmitidos; v)
também não foi informado conta contábil ou qualquer referência de
centro de custo para as mercadorias adquiridas.
Ante a deficiência da descrição de itens de valores relevantes adquiridos
no ano de 2009, principalmente por estar desacompanhada de outras
informações importantes (NCM, conta contábil etc), a fiscalização
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
8
conclui que, por intermédio das memórias de cálculo e dos arquivos
digitais transmitidos, somente foi possível verificar o CFOP no qual a
contribuinte classificou as referidas aquisições.
Quanto a esse critério de aferição da natureza dos bens, menciona: que,
por intermédio do Manual de Tomada de Créditos fornecido pela
empresa, constata se que a metodologia adotada pela empresa para
apurar créditos do mercado interno utiliza o CFOP como parâmetro de
classificação das aquisições; verifica se a partir da ação fiscal
desenvolvida para apreciar os pedidos de ressarcimento de créditos de
PISExportação referentes ao 4o trimestre de 2004 e a todos os
trimestres de 2005, a própria empresa, ao ser solicitada a comprovar
seus créditos, apresentou planilhas que dividia os valores em dispêndios
utilizados na industrialização e despesas de uso e consumo, as quais
possuem CFOP distintos.
Informa que no Termo de Intimação I, foi solicitada à contribuinte a
apresentação de planilha discriminando as aquisições de bens e
materiais de uso e consumo.
Entretanto, a contribuinte não apresentou a planilha solicitada,
informando que as aquisições de bens e materiais já haviam sido
incluídas nos arquivos digitais transmitidos à Administração Fazendária e
frisando que o conceito de uso e consumo, na ótica da legislação do
ICMS e/ou do IPI, corresponde às notas fiscais escrituradas sob os CFOP
1556 e 2556.
Em relação à aquisição de Serviços Utilizados como Insumos, foram
glosados os valores: das aquisições efetuadas no ano de 2007; e dos
serviços não aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto, identificados na Planilha Créditos de Serviços glosados 4o Trim
2009.
A contribuinte forneceu em seu Manual de Tomada de Crédito a relação
de contas contábeis e das unidades de controle (coluna UC na planilha),
a qual foi utilizado na identificação da natureza do serviço prestado.
Foram glosados, dentre outros: Serviços de logística; Estudos e
pesquisas (conta 353034002); Prospecção e sondagens (conta
353035009); serviços de geologia (conta 353035010); Serviço de
operação portuária (conta 353035017);
Serviços de manutenção em equipamentos ferroviários (conta
353036003)
e
em
equipamentos
de
telecomunicação
(conta
353036007); serviços de dragagens (conta 353036015); serviços de
manutenção de embarcações (conta 353036016).
Quanto aos serviços de logística, não foram considerados os créditos
vinculados as seguintes Unidades de Controle Operacional: LFC Logística
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
9
Ferroviária – EFC; LFV Logística Ferroviária – EFVM; LIG Compartilhado
Logística; LNG Logística Navegação; LPB Logística Portuária – Terminal
Inácio Barbosa; LPD Logística Portuária – Terminal Produtos Diversos;
LPG Logística Portos; LPI Logística Portuária – Terminal Ilha de Guaíba;
LPM Logística Portuária – Terminal Praia Mole; LPN Terminal Carga Geral
Norte; LPT Terminal Carga Geral Sul – TU.
Entretanto, no que diz respeito aos mencionados serviços vinculados a
atividade de logística ferroviária ou portuária, cabe ressaltar que foi
aceita a parte dos créditos relativa às receitas que a empresa obtém
com a venda destes serviços. Para tanto, foi efetuada uma apuração
proporcional dos créditos, ou seja, a partir dos totais mensais de
rendimentos auferidos pela contribuinte e dos totais de receita com
serviços ferroviários e portuários, foi elaborada planilha com os
percentuais e os respectivos créditos das atividades desenvolvidas pela
empresa.
Foram glosados, ainda, os serviços contabilizados em contas cuja
Rubrica, ou, ainda, a rubrica de sua conta sintética foi considerada
incompatível com a tomada de crédito. Sobre tais contas a fiscalização
menciona: serviços cujo custo estava relacionado a contas que
registraram itens de infraestrutura, de transporte, da etapa de “preset”,
dentre outros, que não faziam parte da etapas produtiva, tiveram seu
crédito glosado; a fiscalizada também registrou como serviço os gastos
com aluguel, os quais estariam registrados em duplicidade, visto que as
despesas com aluguel constam de linha específica no Dacon. Do parecer
consta a tabela que relaciona as contas cujas operações foram excluídas
do direito ao crédito.
Foram aceitos os valores informados em Dacon para as despesas com
Energia Elétrica e despesas de contraprestações de Arrendamento
Mercantil.
Em relação ao créditos Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no
Valor de Aquisição ou de Construção), foram glosados os valores
referentes a equipamentos e máquinas que não são utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, nas
hipóteses previstas na legislação, dentre os quais: locomotivas; vagões
de transporte de minério de ferro; dormentes ferroviários; caminhões;
barcos de alumínio; Notebooks; mobiliário; livros; material de escritório
e etc.
A Planilha Créditos glosados Imobilizados MI 4o Trim 2009 relaciona as
aquisições efetuadas no Mercado Interno e glosadas de ofício e planilha
Créditos glosados do Imobilizado Importado mostra as aquisições feitas
no exterior que não geram crédito de PIS ou Cofins.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
10
A autoridade fiscal coloca que o translado do minério produzido pela
VALE S/A e efetuado pelas suas ferrovias não se confundem com a
produção do referido produto, mas trata se de serviço auxiliar
executado em momento posterior, no escoamento e na distribuição do
que foi produzido. Menciona que a própria empresa, em seu site na
internet afirma que suas ferrovias fazem parte de uma grande
infraestrutura logística para assegurar o escoamento de sua produção
com agilidade e eficiência (fl. 448). Acrescenta que o mesmo
entendimento para os equipamentos ferroviários aplica se às outras
aquisições
relacionadas
–caminhões,
barcos,
equipamentos
de
informática, mobiliário, equipamentos médicos e etc.
Manifestação de inconformidade
A Recorrente inicia sua manifestação de inconformidade questionando
a da conduta da fiscalização alegando que, a despeito de ter fornecido
todas as informações necessárias para esclarecer de forma clara o seu
processo produtivo, inclusive franqueando visita aos Srs. Auditores para
acompanhamento do processo produtivo, o Fisco promoveu a glosa de
valores em relação aos quais faz jus. Defende que isso se deu em razão
de o Fiscal desconhecer seu complexo processo produtivo, pelo que
pugna pela produção de prova pericial visando o pleno conhecimento de
seu processo produtivo, insumos, serviços e ativo imobilizado utilizado,
inerentes às atividades desenvolvidas pela Impugnante, afastando
qualquer dúvida que pudesse advir do exame da prova documental.
Indica perito e formula quesitos.
A Recorrente, discorrendo sobre o conceito de insumo que prevalece
nos tribunais administrativos, defende que a doutrina e a moderna
jurisprudência (cita decisões judiciais e do CARF) convergem para uma
definição de insumos que contempla, além das matérias-primas,
materiais de embalagem e produtos consumidos no processo de
industrialização, todo e qualquer elemento necessário à produção de
bens, circulação de mercadorias ou prestação de serviços. E traz
considerações acerca deste conceito no âmbito de outros tributos para
concluir que se aplicariam no âmbito da Contribuição para o PIS e da
Cofins não cumulativas. Assim, conclui seu arrazoado sobre o conceito
de insumo.
Em apertada síntese temos: (i) se utilizado o conceito de despesas
constante da legislação do imposto sobre a renda, a Impugnante faria
jus aos créditos uma vez que todos os bens e serviços se constituem em
despesas operacionais; (ii) adotando se o conceito próprio esposado em
diversas decisões do CARF, igualmente a Impugnante faria jus aos
multicitados créditos, uma vez que são parte integrante e indissociável
de seu processo produtivo; (iii) ainda que se adotasse o Impugnante
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
11
conceito de insumos constante da legislação do IPI, a faria jus aos
créditos uma vez que todos os bens e serviços estão relacionados
intrinsecamente ao seu processo produtivo.
Contesta a glosa de valores inseridos no montante informado em Dacon
a título de Bens Utilizados como Insumo alegando que o conceito de
insumos que dão direito ao creditamento não deve ser considerado de
modo restritivo, mas sim de forma a abranger todos os insumos
relacionados às atividades desenvolvidas pela Impugnante. Discorre,
então, sobre o seu processo produtivo e conclui que os bens glosados
consistem em insumo.
Em síntese, explica que o processo se inicia no complexo minerador,
onde ocorre a primeira etapa de beneficiamento do minério extraído,
que é transportado até a usina de beneficiamento, depois ocorre o
peneiramento com 17 linha de produção e a pelotização (pó de minério
é transformado em pelotas). Finda esta etapa, o minério é estocado e
depois transportado em vagões em até São Luiz do Maranhão, onde é
armazenado em silos até que se formem os lotes a serem transportados
em navios. Conclui que seu processo produtivo é complexo e que não
deve ser considerado encerrado, para os fins de creditamento a título de
PIS e COFINS, quando finda o beneficiamento. Isto porque para que
possa efetivamente concluir as atividades por ela realizadas faz-se
necessário o escoamento da produção, no caso, até o Porto de São Luis.
Assim defende o crédito em relação o óleo combustível utilizado pela
Impugnante, bem como as partes e peças adquiridas para a consecução
de suas atividades como correias e roletes. Aduz que Sequer é possível
retirar o minério de ferro de dentro das minas na qual se verifica a
exploração sem a utilização dos caminhões fora de estradas (movidos a
óleo combustível) ou as esteiras (correias transportadoras) sobre as
quais se move o minério de ferro. Acrescenta que a extração de minério
de ferro não se limita somente às atividades realizadas dentro das
minas, mas inclui a retirada do minério das citadas minas e, para tanto,
as correias são essenciais para o transporte deste. O mesmo se dá em
relação ao óleo combustível e o óleo lubrificante utilizado nos
equipamentos necessários para a realização da extração mineral e
demais partes e peças necessárias à consecução das atividades da
empresa.
Menciona ainda, que combustíveis e lubrificantes estão expressamente
previstos como insumos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 (art. 3 o , II de
ambas as leis).
No que concerne aos valores inseridos no montante informado a título
de Serviços Utilizados como Insumo, defende o direito ao crédito
alegando que os serviços cujos valores foram glosados seriam
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
12
necessários ou essenciais à consecução da atividade de mineração.
Nesse sentido, assim argumenta:
...para que se inicie a extração mineral, é necessária a realização de
estudos e pesquisas bem como prospecção e sondagens. Como poderia
a Impugnante continuar a exercer suas atividades sem que haja
manutenção dos britadores, caminhões, viradores de vagão dentre
tantos outros equipamentos necessários à produção dos minerais e seu
escoamento até o porto de destino? Também a manutenção das
embarcações é de fundamental relevo para as atividades perseguidas
pela Impugnante, bem assim a manutenção da extensa malha ferroviária
utilizada pela Impugnante, única via de transporte do minério de ferro,
por seu porte representativo.
Os serviços de telecomunicação também constituem em atividade
essencial relativamente à produção de minério de ferro. Como já dito no
que diz respeito à exploração em Carajás, os vagões viajam guiados por
uma locomotiva por 30 horas em localidades ermas e carentes de
comunicação. Esta comunicação é realizada exclusivamente por rádios e
tem por objetivo identificar as diversas locomotivas que trafegam ao
mesmo tempo e evitar que acidentes ocorram.
A movimentação de carga dos portos (capatazia), a rebocagem e os
demais serviços portuários, a despeito de não se agregarem ao processo
produtivo, dele são parte indissociável. Sem tais etapas, o processo
produtivo da Recorrente não cumpre os seus objetivos.
Acrescenta que, ainda que não se pudesse considerar os serviços em
questão na sua integralidade deveria ter sido observada a
proporcionalidade no rateio efetuado pela fiscalização que não
considerou os serviços portuários.
Por fim, destaca que não há se falar em qualquer duplicidade no que diz
respeito aos gastos com aluguel. Alega que fez corretamente a
declaração dos mencionados gastos na DACON, sendo que o Fiscal não
apontou, quer seja na decisão ou demonstrativos, onde estariam as
duplicidades perpetradas. Portanto, não pode prevalecer a glosa em
questão.
Traz excertos de decisões do CARF a fim de corroborar o tal
entendimento.
A Recorrente defende os créditos relacionados aos Bens do Ativo
Imobilizado, remetendo a tudo o que disse acerca do creditamento
referente aos bens de uso e consumo e serviços. Aduz que as
locomotivas, vagões, dormentes ferroviários, caminhões, barcos, entre
outros bens, a despeito de não se incorporarem ao processo produtivo
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
13
dele são parte indissociável, sem os quais não seria possível a extração
do minério de ferro e outros minerais.
Por fim, a Recorrente defende que a decisão proferida não deve
prevalecer na parte em que não acolhe as declarações retificadoras
apresentadas após a lavratura do Termo de Início de Ação Fiscal.
Defende que, dada a complexidade de sua atividade e a grande
quantidade de créditos gerados, é absolutamente normal que algumas
declarações sejam objeto de retificação. Acrescenta que, ademais o
Fiscal, ao analisar as planilhas do direito creditório o fez comparando-as
já com as declarações retificadoras, de modo que nada restou alterado
após a análise fiscalizatória. Requer que sejam aceitas as declarações
retificadoras por ela transmitidas.
Ao final, a Recorrente pugna pelo acolhimento de seus argumentos de
defesa, ela realização de perícia e produção de todas as provas em
direito admitidas, inclusive ajuntada de novos documentos.
É o relatório.”
A Ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Respeitados pela Administração Fazendária os princípios da motivação,
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, é
improcedente é alegação de cerceamento de defesa e nulidade do feito
fiscal.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a
existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou
ressarcimento e compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários
e suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as
diligências e perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade
julgadora indeferi-las.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes reconhecimento de direito
creditório, deve o contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
14
autoridade fiscal para não reconhecer, ou reconhecer apenas
parcialmente o direito pretendido.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO
CRÉDITO. DACON
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS e da
Cofins, a apuração dos créditos é realizada pelo contribuinte por meio
do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em sede do contencioso
administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses
créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente
informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO: 2009 PIS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de
apuração da contribuição para o PIS são somente as previstas na
legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos
e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da
empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMO.
No regime não cumulativo da contribuição para o PIS, somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os
combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na
prestação de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à
venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de
bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Ao apreciar o Recurso Voluntário, o relator consignou que a decisão de primeira
instância se baseou em entendimento superado, com fundamento nas Instruções Normativas SRF
no 247/2002 e no 404/2004, consideradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça por restringirem
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
15
indevidamente o conceito de insumo no regime não cumulativo, em afronta à legislação de
regência.
Destacou ainda que não foi observada a orientação firmada pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual o
aproveitamento de créditos deve considerar os critérios de essencialidade ou relevância do bem
ou serviço em relação à atividade econômica desempenhada. Além disso, em seu entendimento, o
acórdão recorrido não analisou adequadamente a relação entre os dispêndios incorridos e o
processo produtivo da Recorrente.
No entendimento do relator, também restou evidenciada a ausência de análise do
estudo do processo produtivo apresentado às fls. 628, assim como dos laudos técnicos, contábeis
e econômicos constantes dos autos, os quais poderiam contribuir para a correta avaliação da
essencialidade e relevância dos dispêndios. Diante dessas lacunas instrutórias, propôs a conversão
do julgamento em diligência, medida que foi acolhida por este Colegiado por meio da já citada
Resolução.
Em cumprimento à diligência determinada por este Colegiado, a Delegacia de
Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – Demac/RJO apresentou manifestação esclarecendo que,
à época do despacho decisório (12/09/2013), não foi realizada análise com base nos critérios de
essencialidade e relevância, uma vez que o entendimento consagrado no REsp no 1.221.170/PR e
a Nota SEI no 63/2018/PGFN-MF ainda não haviam sido publicados. A decisão fiscal foi
fundamentada na legislação então vigente, em estrita observância ao princípio da legalidade.
No documento de retorno da diligência, a autoridade fiscal revisitou os
fundamentos que embasaram as glosas efetuadas, esclarecendo os critérios utilizados à época
para a desconsideração dos créditos pleiteados. Argumentou, contudo, que o requerimento deste
Colegiado para reavaliar o enquadramento dos insumos sob o novo entendimento jurisprudencial
extrapolaria o escopo da diligência prevista no PAF, pois demandaria nova análise de mérito, o que
não mais compete à autoridade lançadora. Fundamentou essa posição no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, que atribui ao julgador a apreciação das provas constantes dos autos.
Ainda assim, com base no princípio da formalidade moderada, a fiscalização tratou
o requerimento como um pedido de subsídios instrutórios, apresentando informações com
fundamento no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, de efeito vinculante no âmbito da
Receita Federal. Foram também revisitados os motivos das glosas iniciais, com base em
documentação apresentada pela própria Recorrente e em dados extraídos dos sistemas da RFB,
incluindo o Manual de Tomada de Créditos elaborado pela empresa, que serviu de referência para
a metodologia então aplicada.
Além disso, relatou-se que, na fase inquisitória, a fiscalização realizou diligências
como a validação das receitas de exportação, a análise da regularidade de fornecedores, o exame
de notas fiscais de energia elétrica, o cruzamento de dados entre os sistemas e os arquivos
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
16
apresentados, e pesquisas em fontes públicas, o que conferiu segurança estatística ao trabalho
desenvolvido.
Aduz a autoridade fiscal que, considerando os elementos apresentados pela
Recorrente no curso da fiscalização anterior, em sua defesa e no âmbito da presente diligência, o
documento que melhor descreve o processo produtivo da empresa seria o Parecer Técnico
elaborado pela UNICAMP, por conter, entre outros aspectos, fotos e ilustrações que facilitariam a
compreensão de todo o fluxo operacional.
Restou demonstrado que a empresa estrutura suas atividades em diferentes
“negócios”, os quais representam os distintos fluxos produtivos. Após a análise das etapas e fases
do ciclo operacional, concluiu que o processo de produção de bens ocorre especificamente nos
negócios relacionados a ferro, pelota, cobre e níquel. Por outro lado, conforme detalhado no item
X.4 da Informação Fiscal, entendeu que os negócios denominados ferrovia e porto não integram o
processo produtivo propriamente dito, por se restringirem ao escoamento dos produtos acabados
até os locais de estocagem ou comercialização.
Por fim, a autoridade fiscal ressaltou que o entendimento do STJ no REsp no
1.221.170/PR se aplica exclusivamente ao crédito sobre insumos vinculados ao processo
produtivo, conforme o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não se
estendendo automaticamente a outras hipóteses de creditamento, como aluguel de prédios,
máquinas e equipamentos, contraprestações de operações de arrendamento mercantil,
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, bens incorporados ao ativo
imobilizado etc.
Concluídas as considerações preliminares, a Demac/RJO passa à análise de mérito,
destacando que, embora devidamente intimada, a Recorrente não apresentou informações
adequadas para justificar os créditos pleiteados. Ainda que os arquivos encaminhados em
resposta ao TIDF (fls. 1229/1232) apontem, em tese, uma correlação entre as despesas glosadas e
os fluxos produtivos, os dados apresentados na diligência mostraram-se incompletos e imprecisos,
sem refletir de forma fiel a classificação dos itens conforme o fluxo operacional da própria
empresa.
Tal entendimento justifica-se, primeiramente, pelo fato de que a Recorrente não
teria preenchido integralmente os campos exigidos nas planilhas de análise, limitando-se, em
diversos casos, a indicar apenas o campo “Negócio” do fluxo produtivo, conforme registrado na
coluna “Analisado pela VALE” dos documentos anexos à Informação Fiscal. Verificou, ainda, que a
maior parte dessas despesas com informações incompletas referia-se a itens que, mesmo sob os
critérios de essencialidade ou relevância firmados pelo STJ, não seriam passíveis de creditamento,
como gastos com alimentação (café, açúcar, biscoitos etc.), material de escritório (papel, toner,
pastas, pilhas, entre outros), hotelaria, mobiliário, eletrodomésticos e vestuário.
Adicionalmente, ao confrontar os dados constantes nas respostas ao TIDF (fls.
1229/1232) com as planilhas constantes da análise realizada pela TYNO CONSULTORIA (fls.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
17
162/181), constatou a existência de informações conflitantes apresentadas pela própria VALE em
relação a diversos itens. Tais divergências, devidamente destacadas na coluna “Dados
Conflitantes” das planilhas anexas à Informação Fiscal, dizem respeito, especialmente, às
discrepâncias nos valores das bases de cálculo informadas para os mesmos bens e serviços,
conforme registrados nos diferentes documentos apresentados pela Recorrente.

A autoridade fiscal destacou que, segundo os dados constantes do Laudo Técnico
elaborado pela TYNO CONSULTORIA , com respaldo dos engenheiros responsáveis pelas
respectivas unidades de negócio da empresa, mais de 26% das bases de cálculo analisadas
apresentaram divergências em relação às informações fornecidas pela Recorrente em sua
resposta ao TIDF. Com base nisso, concluiu que as informações prestadas pela empresa no âmbito
da diligência fiscal não se mostraram integralmente consistentes, tampouco aptas a viabilizar a
verificação requerida por este Colegiado.
Ressaltou, ainda, que, conforme demonstrado nas planilhas apresentadas, a
Recorrente considerou todos os itens glosados como dedutíveis à luz do critério de essencialidade
ou relevância estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, o que pode ser verificado na coluna
“Pertinência ou não ao Processo Produtivo”, na qual os campos foram preenchidos com as
expressões “essencialidade” ou “relevância”, sem qualquer gradação, distinção técnica ou
contextualização dos gastos analisados.

Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
18
Após essas considerações, a autoridade fiscal efetuou à reavaliação das referidas
glosas, tomando como referência, e de forma não vinculativa, os critérios de essencialidade e
relevância definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, chegando às
seguintes conclusões:
1. Da glosa dos créditos extemporâneos:
“A autoridade fiscal consignou que, por se tratar de créditos referentes a
períodos de apuração pretéritos, apropriados em meses ou anos
subsequentes sem a correspondente retificação das escriturações
contábeis e fiscais dos períodos de competência, os créditos tomados pela
Recorrente não encontram amparo na legislação vigente. Diante disso,
entendeu que o procedimento adotado — consistente no aproveitamento
de créditos relativos a custos e despesas de períodos anteriores — não se
sustenta juridicamente, razão pela qual concluiu pela manutenção das
glosas relativas aos créditos extemporâneos.”

2. Das glosas das despesas nas atividades administrativas, comerciais, contábeis e
jurídicas:
“Resta claro que as glosas efetuadas pelo Fisco à época, referentes a
despesas administrativas, comerciais, contábeis e jurídicas, também não
encontram amparo na legislação atual de regência da matéria, impondo-se,
portanto, a manutenção das respectivas glosas.”

3. Das glosas de dispêndios para viabilização da mão de obra:
“Portanto, de acordo com o critério atual, impõe-se a manutenção das
glosas efetuadas pelo Fisco à época, referentes aos dispêndios realizados
pela VALE para viabilização da mão de obra, tais como, alimentação,
transporte, hospedagem e vestimentas.”

4. Das glosas das aquisições de insumos para a infraestrutura logística (etapas
posteriores ao processo produtivo):
“Como detalhado no Parecer Conclusivo no 177/2013, a VALE apurou
créditos em relação a dispêndios de bens e serviços utilizados como
insumos na sua infraestrutura logística, que compreende os serviços
ferroviários e portuários, cuja finalidade é o escoamento dos produtos a
serem estocados ou comercializados.
[...]
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
19
Tem-se, então, que o conceito de insumos fica circunscrito ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços.
[...]
De acordo com a documentação e as informações apresentadas pela VALE,
o que se verifica é que a finalidade principal das infraestruturas portuárias
e ferroviárias é o eficiente e ágil escoamento de sua produção, e, ainda que
tenham importância na sua atividade empresarial como um todo, são fases
posteriores à conclusão do processo produtivo.
[...]
Assim, relativamente aos dispêndios dos negócios FERROVIA e PORTO, não
há o que se discutir quanto à essencialidade ou relevância dos bens ou
serviços, posto que as fases em que são aplicados ocorrem posteriormente
à finalização do processo de produção. Os gastos com tais bens e serviços,
ainda que incorridos às custas da VALE, não podem ser considerados
insumos do processo produtivo para fins de crédito de PIS/Cofins.
[...]
Portanto, assiste razão ao Fisco pela glosa das despesas com a logística
ferroviária e portuária da VALE, já que realizadas posteriormente ao
processo produtivo da empresa. Não obstante, as estruturas e serviços
portuários e ferroviários também são utilizados de forma auxiliar pela
empresa, para a prestação de serviços de logística a terceiros: transporte
ferroviário de carga de terceiros; transporte ferroviário de passageiros;
atividade de movimentação portuária e demais atividades portuárias e
ferroviárias residuais. O Fisco, não negligenciando esse fato, procedeu,
mensalmente, à apuração proporcional dos montantes dos créditos
referentes a receitas auferidas com serviços ferroviários e portuários em
relação aos referentes a todas as receitas auferidas pela VALE.”

5. Das glosas de créditos de bens incorporados ao ativo imobilizado:
“Como visto no item VI desta Informação Fiscal, a decisão do STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR trata tão somente da modalidade de
crédito sobre insumos para o processo produtivo, prevista no inciso II do
art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Não há extensão de seus
efeitos a outras hipóteses de crédito previstas na legislação, como os bens
incorporados ao ativo imobilizado.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
20
Sendo assim, não cabe, neste caso, nova análise para considerar-se os
critérios da essencialidade ou da relevância, conforme requisitado pelo
CARF.
Convém ressaltar, ainda, que a opção adotada pela VALE em relação ao
período sob análise, de créditos com base no valor de aquisição ou de
construção, como visto acima, é restrita tão somente a máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo da empresa, não sendo
admitida na aquisição de veículos, tais como caminhões e vagões.
Ademais, aqui também se aplicam, no que tange ao processo produtivo, as
considerações feitas anteriormente no item X.4 (Das Glosas das Aquisições
de Insumos para a Infraestrutura Logística) desta Informação Fiscal,
referente as aquisições de bens e serviços utilizados como insumo em
etapas posteriores ao processo produtivo da empresa. O que se verifica é
que a finalidade principal das estruturas portuárias e ferroviárias da
empresa é o eficiente e ágil escoamento de sua produção e, ainda que
tenham importância na sua atividade empresarial como um todo, são fases
posteriores à conclusão do processo produtivo.
Portanto, ratifica-se as glosas efetuadas pelo Fisco referente a bens
incorporados ao ativo imobilizado, tais como: locomotivas; vagões de
transporte de minério de ferro; dormentes ferroviários; caminhões; barcos
de alumínio; notebooks; mobiliário; livros; vestimentas; material de
escritório etc.
Em suas considerações finais, a autoridade fiscal concluiu, em síntese, que os dados
constantes das planilhas apresentadas em resposta ao TIDF não permitiram a verificação integral
requerida por este Colegiado, por se revelarem insuficientes para comprovar, de forma adequada,
a vinculação dos insumos aos respectivos fluxos produtivos da empresa, em razão das
inconsistências e lacunas identificadas, conforme exposto na Informação Fiscal. Paralelamente,
validou todos os lançamentos efetuados por ocasião da ação fiscal, confirmando a regularidade
dos procedimentos adotados à luz da legislação vigente à época.
Ao tomar ciência do resultado da diligência, a Recorrente reiterou os argumentos
apresentados no Recurso Voluntário, bem como os fundamentos, documentos e laudos já
acostados aos autos. Alegou, ainda, que os esclarecimentos complementares trazidos em sua
manifestação demonstrariam, de forma minuciosa, a complexidade do processo produtivo
analisado, reforçando a procedência de suas alegações. Acrescentou que a jurisprudência firmada
pelo próprio CARF, em casos análogos envolvendo a empresa, tem sido favorável ao
reconhecimento do direito creditório. Diante disso, renovou o pedido de integral provimento do
recurso interposto.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
21
Ressalte-se que, após a conversão do julgamento em diligência para
complementação da instrução processual, o feito foi submetido a novo sorteio, tendo sido a mim
redistribuído, em razão do desligamento do Conselheiro anteriormente responsável, que não mais
integra esta Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dela tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de PIS
Exportação, apurados no 4o trimestre de 2009 sob o regime não cumulativo, no valor de R$
29.228.180,05, dos quais R$ 14.236.210,28 foram reconhecidos. As glosas remanescentes
referem-se, em sua maioria, a bens de uso e consumo, serviços considerados sem vínculo com a
atividade produtiva e itens do ativo imobilizado tidos como não relacionados ao processo
produtivo da Recorrente.
Com o objetivo de facilitar a compreensão, o voto será emitido de forma
estruturada por tópicos.

1. Da necessidade de prova pericial e ônus da prova:
No Recurso Voluntário, a Recorrente pleiteou a produção de prova pericial com a
finalidade de comprovar a essencialidade e relevância dos bens e serviços utilizados em seu
processo produtivo. De fato, tal medida pode ser pertinente em hipóteses nas quais a avaliação
desses critérios técnicos demande conhecimento especializado, sobretudo quando os elementos
constantes dos autos se mostrarem insuficientes para demonstrar a vinculação entre os
dispêndios e a atividade-fim da empresa.
Ambas as partes, Fisco e Recorrente, atuaram de forma colaborativa na produção
de elementos probatórios que conferissem segurança e clareza à formação do juízo decisório. Para
tanto, ao longo da fiscalização, foram promovidas diversas reuniões e intimações com
representantes da empresa, ocasião em que foi possível à autoridade fiscal conhecer a
metodologia adotada para apuração dos créditos de PIS e Cofins, bem como seu processo
produtivo, resultando na elaboração do Manual de Tomada de Créditos pela Gerência de
Planejamento e Controle da própria Recorrente. Ademais, os autos contam com laudos técnicos
que detalham o processo produtivo, bem como com as peças recursais que reiteram, de forma
minuciosa, as características operacionais da atividade empresarial.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
22
A jurisprudência do CARF tem reiterado que a produção de prova pericial não é
obrigatória quando o julgador estiver suficientemente convencido com base nas provas já
constantes dos autos, sendo sua realização facultativa, conforme dispõe o art. 18 do Decreto no
70.235/1972. Nesse sentido, é reconhecida como válida a utilização da perícia para esclarecer
aspectos técnicos complexos, desde que sua necessidade esteja demonstrada pela insuficiência de
outros meios de prova. Como exemplo, cita-se o Acórdão no 3201-009.573, de 13/12/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO
DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA.
A determinação de realização de perícia é uma faculdade atribuída ao julgador de
primeira instância que a deferirá quando entendê-la necessária, não se
configurando nulidade o indeferimento de perícia considerada prescindível em
face dos elementos comprobatórios já presentes nos autos.
Dessa forma, embora a prova pericial possa se mostrar útil em determinadas
hipóteses, sua produção deve observar os princípios da razoabilidade e da economia processual.
No caso concreto, diante do conjunto robusto de informações técnicas e
documentais já disponibilizado, entende-se que a ausência de perícia não compromete a busca
pela verdade material, tampouco prejudica o adequado julgamento da controvérsia.

2. Da possibilidade de creditamento e o conceito de insumo:
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, instituiu o regime da não
cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep, aplicável às pessoas jurídicas tributadas com
base no Lucro Real. De acordo com o art. 3o da referida norma, é permitido ao contribuinte
descontar, da contribuição devida no mês, créditos apurados em relação a determinados custos,
despesas e encargos vinculados à sua atividade econômica.
O caput do artigo estabelece a regra-matriz do direito ao crédito, enquanto os
incisos disciplinam hipóteses específicas de creditamento. Entre essas hipóteses, destacam-se: a
aquisição de bens para revenda (inciso I); a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (inciso II); o consumo de
energia elétrica nos estabelecimentos da pessoa jurídica (inciso III); e os pagamentos de aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa (inciso IV), entre
outros.
No que se refere ao inciso II, o conceito de “insumo” não foi expressamente
definido pela legislação, o que gerou divergências interpretativas relevantes. Inicialmente, a
Administração Tributária adotava entendimento mais restritivo, com base nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004. Esse posicionamento, no entanto, foi superado pelo
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
23
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, que fixou como critério para o creditamento a demonstração da
essencialidade ou relevância do bem ou serviço em relação à atividade econômica desenvolvida.
Esse entendimento foi incorporado à atuação da Administração Pública Federal,
conforme expresso na Nota SEI no 63/2018 da PGFN, no Parecer Normativo COSIT no 5/2018 e na
Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de dezembro de 2022, os quais reconhecem que, para
fins de geração de créditos no regime da não cumulatividade das contribuições, a caracterização
de insumo deve observar esses dois critérios: essencialidade e relevância, considerados à luz do
processo produtivo ou da prestação de serviços da pessoa jurídica.
No contexto específico das operações de exportação, o regime da não
cumulatividade também assegura ao contribuinte o direito de apurar e utilizar créditos da
contribuição para o PIS/Pasep vinculados a receitas não tributadas. Nos termos do art. 5o da Lei no
10.637/2002, tais créditos podem ser objeto de ressarcimento ou compensação, desde que
demonstrada sua efetiva vinculação ao processo produtivo voltado à exportação. A utilização
desses créditos, embora relacionada a receitas imunes ou com alíquota zero, depende da
observância dos mesmos critérios aplicáveis à caracterização de insumos, exigindo comprovação
documental idônea da relação entre o bem ou serviço e a atividade de exportação., conforme
transcrição abaixo:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(g.n.)

Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
24
No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do CARF vem adotando tal critério
interpretativo, reconhecendo o direito ao crédito quando demonstrada a vinculação direta entre o
bem ou serviço e a atividade-fim do contribuinte. Ressalte-se que o CARF tem seguido um
entendimento intermediário: não tão restritivo quanto aquele previsto nas Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e no 404/2004, que foram declaradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça,
tampouco tão amplo quanto o pretendido por parte dos contribuintes. Para este Conselho, a
caracterização de um insumo está diretamente relacionada à pertinência ou necessidade da
despesa dentro dos limites espaço-temporais do processo produtivo ou da prestação de serviços,
sendo imprescindível a demonstração concreta do seu papel na dinâmica operacional da empresa.
Dessa forma, a aferição do direito ao crédito no regime da não cumulatividade exige
análise fático-probatória à luz do critério jurídico consolidado, segundo o qual apenas os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo ou à prestação de serviços da pessoa
jurídica podem ser considerados insumos. Conforme já exposto, a aplicação dos parâmetros de
essencialidade e relevância — consagrados pelo Superior Tribunal de Justiça e acolhidos pela
jurisprudência deste Conselho — demanda apreciação casuística, de modo a verificar se os itens
questionados possuem, de fato, função indispensável ou significativa no desempenho da atividade
econômica da contribuinte.
Importa registrar que a legislação de regência faculta o aproveitamento de créditos
da contribuição para o PIS/Pasep relativamente aos bens e serviços exclusivamente utilizados no
processo produtivo ou na prestação de serviços.
Nesse sentido, a Recorrente sustenta que seu processo produtivo tem início com a
perfuração do solo nas jazidas, passando pelas etapas de desmonte ou escavação, carregamento,
transporte interno, beneficiamento, empilhamento, recuperação, deslocamento por ferrovias,
pelotização e estocagem, encerrando-se no porto com o carregamento do minério nos navios
destinados à exportação. A partir dessa lógica, a contribuinte defende que todas as despesas
incorridas ao longo desse fluxo — desde a extração até o embarque final — estariam inseridas no
conceito de insumo, por integrarem, de forma contínua, a cadeia produtiva voltada à exportação.
E ainda, que o trinômio - mina, ferrovia e porto - seria indissociável por se tratar de processos
integrados, sem os quais não se consuma sua atividade.
Divergindo do entendimento da Recorrente, a autoridade fiscal e a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) sustentam que o processo produtivo se encerra na
etapa de beneficiamento do minério. A partir desse ponto, as etapas subsequentes — como
empilhamento, transporte ferroviário, estocagem e carregamento portuário — não configurariam
continuidade do processo industrial, mas sim atividades de escoamento da produção, voltadas à
logística e à entrega do produto final. Nessa perspectiva, tais despesas não se qualificariam como
insumos aptos a gerar direito ao crédito no regime da não cumulatividade, por não guardarem
relação direta com a transformação do bem ou com a prestação do serviço.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
25
De forma geral, a produção ou fabricação de bens consiste no conjunto de
atividades organizadas e sistemáticas destinadas à criação de um bem material novo ou à
modificação substancial de um bem preexistente, com o objetivo de torná-lo adequado ao uso,
consumo ou comercialização. Envolve etapas que podem incluir transformação física, composição
de partes, montagem, tratamento, adaptação ou melhoria funcional de matérias-primas, produtos
intermediários ou componentes. Caracteriza-se, portanto, pela intervenção humana ou mecânica
sobre elementos materiais, promovendo alteração em sua natureza, forma, estrutura, composição
ou aplicação, a fim de gerar um produto dotado de valor econômico autônomo.
Nesse contexto, o beneficiamento se insere como etapa central em diversos
setores, especialmente na indústria extrativa, sendo composto por operações técnicas destinadas
a melhorar as características físicas, químicas ou granulométricas da matéria-prima extraída, sem,
contudo, alterar sua essência. No caso da mineração, por exemplo, o beneficiamento abrange
procedimentos como britagem, moagem, peneiramento, concentração e separação, que visam
aumentar o teor do mineral útil e remover impurezas. Tais atividades são consideradas parte
integrante do processo produtivo, desde que guardem relação direta com a finalidade econômica
da atividade desempenhada.
De acordo com a doutrina especializada, frete e estocagem não integram o
processo produtivo stricto sensu, mas sim a etapa de logística ou escoamento da produção,
voltada à movimentação, armazenagem e entrega dos bens já acabados. O processo de produção
propriamente dito refere-se às fases em que há transformação física, composição ou modificação
substancial dos insumos, gerando um bem novo com utilidade econômica autônoma. Segundo
Slack, Chambers e Johnston (2009), “operações de transformação” dizem respeito à criação de
bens ou serviços, enquanto atividades como transporte e armazenamento são classificadas como
atividades de suporte (Administração da Produção, 2a ed. São Paulo: Atlas, 2009). Do mesmo
modo, Martins e Alt (2009) distinguem claramente os sistemas de produção das atividades
logísticas, ao afirmarem que estas últimas incluem “o transporte, o armazenamento, o manuseio
de materiais e a distribuição física” (Administração de materiais e recursos patrimoniais, São
Paulo: Saraiva, 2009).
É evidente que as atividades logísticas — como transporte, estocagem e distribuição
— são indispensáveis em qualquer organização empresarial. Sua ausência compromete o fluxo
operacional, podendo acarretar rupturas no abastecimento, acúmulo de estoques, atrasos na
entrega de produtos e, por conseguinte, prejuízos econômicos, contratuais e estruturais para a
empresa. Trata-se de funções essenciais à viabilidade do negócio enquanto sistema, razão pela
qual sua boa gestão é reconhecidamente estratégica do ponto de vista empresarial.
Contudo, essa importância para a atividade empresarial como um todo não implica,
por si só, que tais operações integrem o processo produtivo stricto sensu, entendido como o
conjunto de atos destinados à transformação de insumos em produto final ou à prestação direta
de serviços. O ordenamento jurídico não atribui direito ao crédito com base na utilidade gerencial
ou na relevância administrativa da despesa, mas sim na sua vinculação direta e funcional ao
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
26
processo de produção ou de prestação de serviços. No presente caso, observa-se que a
Recorrente tenta ampliar o conceito de insumo para abarcar despesas logísticas — como
transporte ferroviário, estocagem e carregamento portuário — que, embora relevantes sob o
ponto de vista empresarial, não se inserem no núcleo da atividade transformadora que caracteriza
o processo produtivo.
O entendimento desta Relatora é no sentido de que o processo produtivo se
encerra com a pelotização, etapa que representa o beneficiamento final do minério, convertido
em esferas aptas à comercialização. Estão, portanto, excluídas do conceito de processo produtivo
as fases posteriores, como o transporte para estocagem, a estocagem propriamente dita e o envio
ao porto, por se tratar de atividades logísticas de escoamento da produção. Tais etapas não se
qualificam como fases de transformação do bem e, por essa razão, não conferem direito ao
crédito, nos termos do regime da não cumulatividade.
A recente Súmula CARF no 232 corrobora este entendimento e foi assim positivada:
SÚMULA CARF No 232
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

Feitas essas considerações, adota-se o exposto para a análise das glosas.

3. Da glosa de créditos extemporâneos:
Alega a Recorrente que os créditos extemporâneos não poderiam ter sido glosados
pela fiscalização, sustentando que deveria ter prevalecido o princípio da verdade material. De fato,
sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos no regime da não
cumulatividade do PIS e da Cofins, é importante destacar que há respaldo legal para sua utilização,
desde que observados os limites e condições previstos em lei. O art. 3o, § 4o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 dispõe, expressamente, que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”. Assim, não pairam dúvidas quanto à
possibilidade de tomada de créditos extemporâneos, desde que não ultrapassado o prazo
decadencial de cinco anos e desde que inexista duplicidade de aproveitamento.
Contudo, no caso concreto, a glosa promovida pela fiscalização não decorreu da
mera extemporaneidade, mas sim da constatação de que os créditos foram apropriados em
períodos distintos daqueles em que ocorreram os fatos geradores dos custos e despesas, sem a
correspondente retificação da escrituração fiscal e contábil nos períodos de competência originais.
A ausência desse ajuste compromete a rastreabilidade e fere o princípio da competência, gerando
insegurança quanto à apuração dos valores. Nessa situação, não se trata de negar a possibilidade
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
27
de aproveitamento extemporâneo, mas de exigir sua correta formalização, nos termos da
legislação aplicável.
O posicionamento deste Colegiado tem sido no sentido da obrigatoriedade da
retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, para dar suporte ao direito
creditório pleiteado e para que os registros permitam o controle dos créditos utilizados, sem
duplicidades.
Este entendimento está positivado na Súmula CARF no 231, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF No 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.

Assim, diante da ausência de documentação e procedimentos fiscais adequados
que garantam a legitimidade e unicidade do crédito pleiteado, mantém-se a glosa efetuada.

4. Do creditamento referente aos bens:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), ao analisar a
impugnação apresentada pela Recorrente, entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela
autoridade fiscal, com base nas informações e documentos fornecidos pela própria contribuinte
durante o procedimento fiscal. As glosas recaíram sobre créditos referentes a aquisições
classificadas sob os CFOPs 1407, 2407, 1556 e 2556, por entender que se tratam de bens de uso e
consumo para os quais a legislação não prevê direito ao crédito. Considerando a ausência de
descrição detalhada de itens relevantes e a insuficiência de informações complementares (como
NCM e conta contábil), a análise ficou limitada à codificação fiscal atribuída pela própria
contribuinte.
Segundo consignado no acórdão da DRJ, caberia à Recorrente comprovar, de forma
clara e individualizada, que os bens assim classificados seriam, na realidade, insumos, nos termos
da legislação de regência e da jurisprudência do STJ. Contudo, mesmo intimada, a contribuinte
não apresentou planilha discriminando as aquisições de materiais de uso e consumo, limitando-se
a alegar que tais dados constavam dos arquivos digitais já transmitidos. No que se refere aos
combustíveis, lubrificantes e correias transportadoras, não foram apresentados elementos
capazes de demonstrar sua efetiva utilização em etapas diretamente relacionadas à produção de
bens destinados à venda.
Ainda conforme registrado no acórdão da DRJ, a própria contribuinte reconheceu
que as correias são utilizadas na retirada do minério das minas, ou seja, em fase anterior à
industrialização. Em relação ao óleo combustível e ao óleo lubrificante, a manifestação da
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
28
contribuinte se restringiu a afirmar que tais produtos seriam utilizados em caminhões para
transporte do minério, e que, à semelhança das correias, seriam essenciais ao processo de
extração. No entanto, tais alegações foram consideradas genéricas e desprovidas de comprovação
concreta quanto à aplicação direta dos insumos no processo produtivo.
Depreende-se então que, tanto a autoridade fiscal quanto a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) concluíram que não restou claramente demonstrado, nos
autos, quais insumos foram efetivamente utilizados no processo produtivo ou, alternativamente,
alocados a atividades administrativas ou empresariais.
No curso da diligência determinada por este Colegiado, mesmo com o apoio técnico
da consultoria especializada, persistiram divergências relevantes entre os dados analisados e as
informações fornecidas pela própria Recorrente, o que comprometeu a validação da destinação
dos itens pleiteados como insumos. Observou-se, ainda, a apresentação de bens com descrição
incompleta ou genérica, o que inviabilizou a análise adequada do crédito.
Seria de se esperar, no mínimo, que a Recorrente tivesse aproveitado o Recurso
Voluntário ou a própria resposta à diligência para descrever com precisão os bens e serviços
glosados, vinculando-os objetivamente às etapas do processo produtivo e aos respectivos centros
de custo, suprindo as deficiências de sua própria escrituração e documentação, pois conforme
dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte que alega. Ademais, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação tributária somente é admitida
quando fundada em crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, o que pressupõe a existência
de elementos concretos e seguros quanto à validade do direito pleiteado.
Isto posto, esclarece-se que despesas destinadas à viabilização da mão de obra
empregada na produção ou prestação de serviços — como alimentação, vestuário e hospedagem
— não geram direito a crédito da contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins no regime da não
cumulatividade. A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o, inciso X, autoriza o creditamento desses
gastos apenas quando fornecidos por pessoa jurídica que preste serviços de limpeza, conservação
e manutenção. Trata-se de despesas de natureza indireta, voltadas ao bem-estar do trabalhador,
sem ligação direta com a transformação de insumos ou a execução de serviços.
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
X - Vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos
aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção. (sublinhei)
O conceito de insumos definido pelo STJ, naquele julgamento, abrange os
custos/despesas necessários, relevantes e imprescindíveis ao processo de produção/fabricação
dos bens destinados à venda e/ ou à realização dos serviços prestados. As demais despesas, tais
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
29
como despesas de uso e consumo, administrativas e gerais, ainda que necessárias à realização de
suas atividades não se enquadram nesse conceito pelo simples fato de tratar de despesas comuns
a todas as pessoas jurídicas, independentemente de suas atividades econômicas.
Em relação aos combustíveis, lubrificantes, correias transportadoras e peças de
reposição utilizados na atividade de extração mineral, entendo que, desde que devidamente
comprovada sua aplicação nas etapas que compõem o processo produtivo, excluídos os
dispêndios dos negócios FERROVIA e PORTO, é possível o reconhecimento do direito ao crédito.
Tais itens, quando efetivamente empregados em operações essenciais à extração e
preparação do minério para fins de comercialização, qualificam-se como insumos indispensáveis
ao processo produtivo, conforme os critérios de essencialidade e relevância fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR.
Ressalva-se, contudo, a hipótese de bens que acarretem aumento da vida útil dos
ativos em que forem aplicados por período superior a um ano, caso em que o crédito somente
poderá ser apurado com base nos encargos de depreciação, nos termos da legislação vigente.
Entretanto, diante da ausência de documentação idônea e da existência de
divergências relevantes entre as informações prestadas pela Recorrente ao longo do processo,
não restou comprovada a efetiva aplicação dos itens reivindicados como insumos nas etapas do
processo produtivo. Nesse contexto, considera-se legítima a glosa efetuada pela autoridade fiscal,
por ausência de comprovação objetiva e consistente do direito creditório pleiteado.

5. Da creditamento referente aos serviços:
A Recorrente sustenta ainda que determinados serviços utilizados no curso do
processo produtivo teriam sido indevidamente desconsiderados pela fiscalização, tanto durante a
análise inicial quanto por ocasião da diligência. A título exemplificativo, menciona, em sua petição,
serviços que reputa essenciais à viabilização de suas operações, como serviços de logística,
estudos técnicos, serviços portuários, movimentação com guindastes e serviços de manutenção
em máquinas e equipamentos — todos, segundo alega, incorridos após a fase de mineração.
Afirma que serviços ferroviários e portuários, em especial, seriam etapas indissociáveis do
processo produtivo, pois sem eles não haveria a concretização do objetivo final de sua atividade
econômica.
Cabe destacar que, em relação aos serviços de logística ferroviária e portuária
prestados a terceiros, a Fiscalização reconheceu parcialmente os créditos, na proporção das
receitas auferidas com a venda desses serviços. Conforme disposto no Parecer, foi realizada
apuração proporcional com base nos rendimentos mensais e nas receitas específicas dessas
atividades, conforme planilha juntada aos autos.
Conforme já fundamentado neste voto, o conceito de processo produtivo, para fins
de creditamento no regime da não cumulatividade, deve ser delimitado com base na efetiva
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
30
participação do bem ou serviço na transformação ou obtenção do produto final, e não apenas em
sua utilidade geral à atividade empresarial. Serviços prestados após o beneficiamento final do
minério — como de transporte ferroviário, armazenagem, capatazia, rebocagem ou demais
serviços logísticos portuários — não integram a cadeia de produção, mas sim o escoamento da
produção, etapa posterior à industrialização. Sua importância operacional ou estratégica para o
modelo de negócios da Recorrente não lhes confere, por si só, a natureza de insumo. Nesse
sentido, a glosa dos créditos relativos a tais serviços mostra-se legítima.
Noutro giro, reconhece-se que determinados serviços, desde que vinculados
diretamente às etapas do processo produtivo — da extração ao beneficiamento final do minério
—, possuem natureza essencial para a consecução das atividades industriais da Recorrente.
Dentre esses serviços, destacam-se:
 Estudos técnicos, prospecções e pesquisas: compreendem análises geológicas,
levantamentos de viabilidade técnica e ambiental, e demais avaliações especializadas que
antecedem e viabilizam a extração mineral de forma segura e eficiente;
 Terraplanagem e sondagem: atividades preliminares fundamentais para preparar o
terreno e conhecer as condições do subsolo, possibilitando o correto dimensionamento e
execução das etapas de lavra;
 Levantamento topográfico: serviço técnico necessário à delimitação das áreas de
extração, mapeamento do terreno e controle da operação mineradora;
 Recuperação ambiental: ações exigidas por norma legal e indispensáveis à
continuidade sustentável da atividade extrativa, como a recomposição de áreas
degradadas após o aproveitamento mineral;
 Serviços com guindastes e de manutenção em máquinas e equipamentos:
englobam tanto os serviços de apoio operacional à movimentação de cargas pesadas
quanto a manutenção preventiva e corretiva de ativos diretamente utilizados na extração e
no beneficiamento mineral.
 Serviços de telecomunicação: essenciais à coordenação operacional e ao
monitoramento das atividades no ambiente minerador, permitindo a integração entre as
unidades produtivas e o controle das etapas do processo.
Tais despesas integram o núcleo da atividade produtiva e atendem aos critérios de
essencialidade e relevância estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, sendo, portanto, passíveis de crédito no regime da não cumulatividade.
Contudo, para sua aceitação, é imprescindível a comprovação objetiva, por meio de
documentação idônea, de onde e como tais serviços foram efetivamente empregados no processo
produtivo, com a devida vinculação aos centros de custo e às respectivas fases operacionais.
Nesse mesmo entendimento, entende-se que os gastos com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos pagos a pessoas jurídicas, quando destinados a uso nas atividades
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
31
produtivas da empresa, também se qualificam para creditamento, conforme previsto no art. 3o,
inciso IV, da Lei no 10.637/2002. Da mesma forma, exige-se a comprovação documental que
demonstre de forma clara a efetiva utilização desses bens no contexto da produção.
Todavia, esse entendimento não se estende ao aluguel de veículos destinados ao
transporte de carga ou de passageiros, cuja vedação ao creditamento já foi objeto de consolidação
jurisprudencial deste Colegiado, conforme dispõe a Súmula no 190, de 20/06/2024 e Acórdãos
Precedentes:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956

Acórdão no 9303-014.415
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ALUGUEL DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas
com aluguéis de veículos, inclusive os de carga (Solução de Consulta Cosit no
1/2014 e NBM/SH-TIPI)
Por fim, sendo uma empresa mineradora que atua desde a extração até o
beneficiamento do minério, o transporte de matéria-prima, insumos, produtos intermediários, em
elaboração ou inacabados, bem como o transporte de trabalhadores para os locais onde se
desenvolvem as atividades de lavra e beneficiamento — frequentemente situados em áreas
remotas e de difícil acesso —é essencial à continuidade operacional e pode gerar crédito. Quando
devidamente comprovado, esse transporte pago à pessoa jurídica pode ser enquadrado como
serviço utilizado como insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, desde que
diretamente vinculado às etapas do processo produtivo, nos termos já abordados e já
reconhecidos por este Conselho em situações similares.
Acórdão no 9303-015.243 – CSRF/3a TURMA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
32
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E
PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. Em consonância com o
decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em sede de repetitivo - qual
seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, há de ser reconhecido
o direito ao crédito das contribuições nos fretes de insumos e de produtos
inacabados entre seus estabelecimentos.

Acórdão no 3201-012.335
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE BENS
E PESSOAS. FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de bens e
serviços utilizados como insumos na produção, transporte de cana-de-açúcar e
fretes internos e de turmas de pessoas, observados os demais requisitos da lei.
Diante do exposto, voto por reverter as glosas relativas às despesas ora detalhadas,
condicionando o reconhecimento do direito ao crédito à devida comprovação de sua vinculação
direta ao processo produtivo da Recorrente.

6. Do creditamento do transporte interno para escoamento da produção:
Alega a Recorrente a inadequação das glosas relativas a insumos aplicados nas
etapas de transporte ferroviário e portuário de produtos acabados, sustentando tratar-se de
atividades essenciais à consecução de sua atividade econômica e integrantes do denominado
trinômio mina–ferrovia–porto.
Ocorre que a simples remoção de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa ou a prestação de serviços portuários vinculados à exportação, inequivocamente, não
configura operação de venda. Ainda que se reconheça a importância logística dessas etapas para o
escoamento da produção, sua natureza jurídica não se confunde com o conceito de insumo
passível de creditamento no regime da não cumulatividade.
Nesse sentido, esses entendimentos estão positivados com a edição das Súmulas
CARF nos 217 e 232, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
33

SÚMULA CARF No 232
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

Motivo pelo qual se revela legítima a glosa efetuada pela autoridade fiscal.

7. Do creditamento referente aos bens do ativo imobilizado:
No tocante aos créditos vinculados a bens do ativo imobilizado, a autoridade fiscal
apontou a exclusão de valores referentes à aquisição de máquinas e equipamentos que, conforme
apurado, não se destinam diretamente à produção de bens para comercialização ou à prestação
de serviços nas hipóteses autorizadas pela legislação vigente. Dentre os itens glosados, destacam-
se: locomotivas, vagões utilizados no transporte de minério de ferro, dormentes ferroviários,
caminhões, embarcações de alumínio, notebooks, mobiliário, livros e materiais de escritório, entre
outros. Esclareceu ainda que o cálculo dos créditos relacionados a esses bens considerou o custo
de aquisição ou de fabricação, mediante o critério de depreciação acelerada.
Conforme já analisado ao longo deste voto, é possível o aproveitamento de créditos
relativos à aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
desde que empregados no processo produtivo. Em regra, tais créditos são apurados com base nos
encargos de depreciação. Excepcionalmente, no caso de máquinas e equipamentos diretamente
empregados no processo produtivo, a legislação permite o desconto de créditos com base no valor
de aquisição, respeitados os prazos e condições nela estabelecidos.
Por outro lado, equipamentos de escritório, bens utilizados nas etapas de
transporte ferroviário e portuário, ou destinados a atividades meramente administrativas ou
logísticas, não conferem direito ao crédito, conforme fundamentos já expostos neste voto.
Diante disso, acompanho o entendimento adotado pela DRJ e voto pela
manutenção da glosa relativa aos bens em questão.

8. Conclusão:
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada, e no mérito,
por dar parcial provimento, para afastar as glosas efetuadas pela autoridade fiscal nos pontos
abaixo indicados, condicionando-se à comprovação objetiva de sua efetiva aplicação no processo
produtivo, nos termos legais:
1.
Serviços vinculados diretamente ao processo produtivo, compreendido
entre a extração e o beneficiamento final do minério, tais como:
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.645 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720403/2012-29
34
 estudos técnicos, prospecções e pesquisas;
 serviços de terraplanagem, sondagem e levantamento topográfico;
 serviços de recuperação ambiental exigidos por norma legal;
 serviços com guindastes e de manutenção de máquinas e
equipamentos diretamente utilizados na extração e beneficiamento;
 serviços de telecomunicações.
2.
Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoas jurídicas e
utilizados diretamente nas atividades produtivas da Recorrente.
3.
Transporte de matéria-prima, insumos, produtos intermediários, em
elaboração ou inacabados, bem como o transporte de trabalhadores para os locais
onde se desenvolvem as atividades de lavra e beneficiamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 1747
DF CARF MF
Original